Tribunal: STF
Processo: AI 776920
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-07
Data de publicação: 2013-05-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Responsabilidade civil do Poder Público. Nexo de causalidade comprovado nas instâncias de origem. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. O Tribunal de origem, ao analisar os fatos e as provas constantes dos autos, concluiu pela existência do nexo de causalidade entre a conduta praticada pelo agente público e o dano causado ao ora agravado.



    2. Rever esse entendimento demandaria o reexame dos fatos e das provas da causa, o que é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.